Tribunal: STF
Processo: AI 641777
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Princípios
   Legalidade, Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do
   Contraditório. Ofensa reflexa. Precedente. 3. Ausência de
   prequestionamento. Artigo 5º, § 2º, da Carta Magna. Incidência
   das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Art. 93, IX, da Constituição.
   Ofensa não configurada. Acórdão devidamente fundamentado. 5.
   Agravo regimental a que se nega provimento.